Tribunal: TJMT
Processo: 1006088-28.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006088-28.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Obrigação Acessória, Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINEIRA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.594.365/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO
CONFIGURADA. TEMA 1.265 DO STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, PARÁGRAFO 4º, DO CPC/2015. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que fixou honorários advocatícios com base no valor da causa, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica decorrente de execução fiscal extinta sem resolução de mérito, em razão da exclusão do nome do autor da Certidão de Dívida Ativa por medida administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do critério de fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme entendimento firmado no Tema 1.265 do STJ, em casos de exclusão do executado do polo passivo de execução fiscal por medida administrativa, e se é aplicável a redução pela metade prevista no artigo 90, parágrafo 4º, do CPC/2015, em razão do reconhecimento da procedência do pedido.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.265, segundo o qual, nos casos em que da exceção de
pré
-executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem se consolidado no sentido de aplicar o critério da equidade para fixação de
honorários em casos similares, reconhecendo a impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido quando há exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal.

5. Considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte embargada, a natureza da demanda, o tempo de tramitação processual e os parâmetros estabelecidos no artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC, a fixação dos honorários em vinte e quatro mil reais remunera de forma digna e proporcional a atuação profissional.

6. O Estado de Mato Grosso, ao tomar ciência da ilegitimidade da cobrança, promoveu o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, reconhecendo a procedência da exceção oposta e dando causa à extinção do feito, configurando reconhecimento da procedência do pedido e ausência de resistência substancial.

7. O artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, dispositivo aplicável ao caso em razão do reconhecimento da procedência e do cancelamento administrativo da dívida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios em vinte e quatro mil reais, reduzidos pela metade, passando a doze mil reais, nos termos do artigo 90, parágrafo 4º, do CPC/2015.

Tese de julgamento: "Nos casos em que da exceção de
pré
-executividade resultar a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme artigo 85, parágrafo 8º, do CPC/2015, ante a impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido. Configurado o reconhecimento da procedência
do pedido pelo cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, parágrafo 4º, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, artigo 85, parágrafos 2º, 3º, 6º e 8º; artigo 90, parágrafo 4º; artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.265, REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG; STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Primeira Seção, julgado em 24.04.2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1.029.860-46.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15.10.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1.000.332-05.2021.8.11.0107, Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04.07.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006088-28.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ALESSANDRO NICOLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Estado de Mato Grosso
em face do v. Acórdão de ID nº
282252399
, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em sede de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
, ajuizada
por
Alessandro Nicoli
.

O Estado de Mato Grosso interpôs Embargos de Declaração com base na alegação de omissão, obscuridade e contradição na decisão que fixou honorários advocatícios no percentual sobre o valor da causa, de acordo com os §§ 2º, 3º e 6º do art. 85 do CPC/2015.

O Estado argumenta que
,
a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em razão da exclusão do nome do autor da Certidão de Dívida Ativa, e que não houve resistência à pretensão do autor, o que justifica a aplicação do art. 85, § 8º
,
do CPC/2015.

O embargado apresenta contrarrazões no ID. 285594359 a fim de rechaçar as teses apresentadas nos Embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006088-28.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ALESSANDRO NICOLI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Estado de Mato Grosso em face do v. Acórdão de ID nº 282252399, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, ajuizada por Alessandro Nicoli.

O Estado de Mato Grosso alega que
,
a decisão que fixou os honorários advocatícios com base no valor da causa foi equivocada, uma vez que a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, devido à exclusão do nome do autor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por medida administrativa. Assim, o Estado sustenta que, por não ter havido resistência à pretensão do autor, a fixação de honorários deveria ser feita com base no art. 85, § 8º
,
do CPC/2015, por apreciação equitativa, e não com base no valor da causa, considerando a inexistência de proveito econômico mensurável.

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único
,
do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I -
Deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
Incorra
em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

[Destaquei]

Assim, há de se reconhecer a omissão relacionado ao
entendimento consolidado no Tema 1.265 do STJ, o arbitramento por equidade mostra-se adequado e necessário.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema 1.265 (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG)
, fixou a seguinte tese.

Confira-se:

Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Nesse sentido, Verifica-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, em caso de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do critério de fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme recente entendimento do STJ, em casos de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade arguida em exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ no
EREsp
1880560/RN, que reconheceu a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade em casos de exclusão de sócio da execução fiscal por ilegitimidade passiva.

4. A jurisprudência recente, inclusive do TJMT, tem se alinhado ao entendimento do STJ, aplicando o critério da equidade (art. 85, § 8º do CPC) para fixação de honorários em casos similares, reconhecendo a impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido.

5. O tema encontra-se afetado pelo STJ para julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 1265), com tendência de confirmação do entendimento pela fixação por equidade, conforme voto do relator no julgamento em curso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento e fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: "Em casos de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade arguida em exceção de
pré
-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º do CPC, ante a impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1880560/RN, Primeira Seção, j. 24/04/2024; Tema 1265/STJ (em julgamento); TJ-MT, Apelação Cível 0025898-07.2015.8 .11.0002, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/05/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1022653-93.2023.8.11 .0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/02/2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10298604620238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/10/2024
)

Considerando-se o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte
embargante
, a natureza da demanda, o tempo de tramitação processual e os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º e 8º, do CPC, entendo que a fixação dos honorários em R$ 2
4
.000,00 (vinte
e quatro
mil reais) remunera de forma digna e proporcional a atuação profissional,
reduzidos pela metade, passando a
R$ 1
2
.000,00 (d
o
z
e
mil reais)
, estabelecidos no art. 90, § 4º
,
do CPC.

No contexto fático-processual, verifica-se que Estado de Mato Grosso, ao tomar ciência da ilegitimidade da cobrança, promoveu o cancelamento administrativo da CDA, reconhecendo a procedência da exceção oposta e dando causa à extinção do feito. Presentes, assim, os requisitos legais para a aplicação do dispositivo legal supratranscrito, mormente diante da ausência de resistência substancial ao pedido da parte executada.

Com efeito, dispõe o § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Corte em situações análogas, nas quais o reconhecimento da procedência do pedido e a ausência de citação do executado autorizam a mitigação dos honorários advocatícios,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA
FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4º DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as
CDA’s
, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o
art
.
90, § 4º do CPC/2015. 2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida.
3.
Recurso provido.

(TJ-MT 10003320520218110107 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/7/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/7/2022)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada
e fixo
os honorários em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) remunera de forma digna e proporcional a atuação profissional, reduzidos pela metade, passando a
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, estabelecidos no art. 90, § 4º
,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025